Tribunal: TJES
Processo: 5006497-69.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Samarco Mineração S.A., em recuperação judicial, contra sentença que julgou procedente a ação de reparação por danos morais movida por Reinaldo José Rodrigues Júnior, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso (18/11/2015), além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o apelado possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais; e
(ii) determinar se estão configurados os danos morais e se o quantum fixado pela sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelado possui legitimidade ativa para compor o polo ativo da demanda, tendo em vista que, embora a fatura de consumo de água esteja em nome de terceiro, foi comprovada a relação locatícia entre o apelado e o imóvel abastecido pela concessionária de água, conforme documentos nos autos.

A responsabilidade da apelante é objetiva, baseada na teoria do risco integral, conforme previsto no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, e no art. 225, § 3º, da CF/1988.

O rompimento da Barragem de Fundão, com a consequente contaminação do Rio Doce e interrupção do fornecimento de água, caracteriza fato notório, sendo desnecessária a comprovação da interrupção do abastecimento, conforme o art. 374, I, do CPC/2015.

Os danos morais decorrem in re ipsa da privação de acesso à água potável, bem essencial à dignidade humana, configurando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

O quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00 mostra-se adequado, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em consonância com precedentes semelhantes deste Egrégio Tribunal.

Correção monetária e juros de mora foram corretamente estabelecidos na sentença, em conformidade com a Súmula nº 362 (STJ) para correção monetária e a Súmula nº 54 (STJ) para os juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O beneficiário do abastecimento de água, ainda que o contrato esteja em nome de terceiro, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos causados pela interrupção no fornecimento.

A responsabilidade pela reparação de danos ambientais causados por atividade de risco é objetiva, com fundamento na teoria do risco integral.

O dano moral decorrente da privação de acesso à água potável é presumido (in re ipsa).

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixado em montante adequado às circunstâncias do caso concreto.

Os juros de mora fluem desde o evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual, e a correção monetária incide a partir do arbitramento do valor indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 374, I; CC/2002, arts. 884 e 944; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0005606-70.2020.8.08.0014, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 28.06.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0009976-97.2017.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 14.06.2024.

TJES, Apelação Cível nº 0007374-31.2020.8.08.0014, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 29.08.2023.

STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 54.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006497-69.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
APELANTE: REINALDO JOSE RODRIGUES JUNIOR
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
Samarco Mineração S.A. - em recuperação judicial -
contra a sentença (id. 37415681) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na
ação de reparação por danos morais
ajuizada por
Reinaldo José Rodrigues Júnior
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a apelante ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso (18/11/2015), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento).

Em suas razões (id. 39832838), a apelante sustenta que
(i)
o apelado é parte ilegítima para compor o polo ativo do processo, pois não foi demonstrada a relação com a concessionária SANEAR/COLATINA, indispensável para a propositura da ação, conforme estabelecido pelo IRDR nº 040/2016;
(ii)
a suspensão da captação da água do Rio Doce perdurou entre 18 25.11.2015, a partir de quando a Sanear passou a extraí-la de poços artesianos e por meio de caminhões-pipa;
(iii)
houve comprovação de qualquer abalo aos direitos da personalidade do apelado, razão pela qual está configurado o mero aborrecimento;
(iv)
o quantum indenizatório é excessivo, motivo pelo qual deve ser reduzido, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(v)
a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da fixação da indenização.

Da cuidadosa análise que fiz dos autos, entendo que não merecem prosperar as teses suscitadas no recurso de apelação, pelas razões que passo a expor.

De início, sustenta a apelante que o apelado é parte ilegítima para compor o polo ativo do processo, uma vez que, estando a fatura de consumo de água emitida em nome de terceiro, não se encontra comprovada sua relação com a concessionária Sanear.

Entretanto, a pertinência subjetiva do apelado para a demanda se encontra devidamente demonstrada, porquanto embora a fatura de consumo de água tenha sido emitida em nome de “Ardi Simoura”, conforme consta do id. 10980315, as páginas subsequentes indicam que com ele fora celebrado contrato de locação, evidenciando-se, como consequência, que ela era beneficiado pelo abastecimento de água promovido pela concessionária Sanear.

Destarte, a contemporaneidade entre o contrato de locação e a fatura de água acostados ao id. 10980315 apontam, com clareza, que era o apelado quem se beneficiava do abastecimento de água no imóvel localizado na Rua Escadaria Raul Lacerda, n. 87, Bairro São Vicente, Colatina.

Ademais, análise das condições da ação deve ser realizada
in statu assertionis
, conforme a teoria da asserção, considerando as alegações feitas na petição inicial para definir se o autor e o réu são partes legítimas, razão pela qual deve se examinar se, à luz dessas alegações, as partes possuem, em tese, identificação com o objeto da demanda razão pela qual deve ser
afastada a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Ultrapassada tal questão, cinge-se a controvérsia recursal a saber se o apelado sofreu danos morais em decorrência do rompimento da Barragem de Fundão, localizada no município de Mariana-MG, responsável por despejar rejeitos no Rio Doce, afetando o abastecimento de água no Município de Colatina, onde residia.

Com efeito, são notórias as consequências ocasionadas pelo rompimento da Barragem de Fundão
,
mormente no que diz respeito à contaminação da água do Rio Doce, de modo que, para que se justifique o recebimento da indenização por dano moral, cuja ocorrência é
in re ipsa
, basta a demonstração, pelo apelado, de que reside no Município de Colatina e que sua residência é abastecida pela água captada do Rio Doce.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RESIDÊNCIA COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 1.000,00. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. I.I.
In casu, conforme os documentos acostados à Exordial (fl. 18 e fl. 22), nota-se que a Recorrida comprovou que reside em Colatina, uma das localidades atingidas diretamente pelo rompimento da barragem em Mariana/MG, e, ainda, que no seu endereço existe o fornecimento de água pela Concessionária responsável, restando, pois, inconteste, a sua legitimidade no presente pleito para pleitear a reparação dos danos sofridos pela interrupção de acesso à água causado pelo evento danoso ambiental objeto da lide.
I.II. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO. II.I.
O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 dispõem que as empresas respondem objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral. II.II. A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. II.III. In casu, não restam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pela parte Autora, eis que em face do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na cidade de Colatina, o que, a meu ver, demonstra o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que foi retirado o acesso a um bem imprescindível à sobrevivência do indivíduo.
II.IV. O valor destinado à reparação do dano moral deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito. Redução do quantum fixado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais). II.V. Apelação Cível de Samarco Mineração S/A conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais). II.VI. Apelação Cível Adesiva de Vanderléia Coelho de Moura conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0005606-70.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: 0005606-70.2020.8.08.0014, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. em 28.06.2023)

Deste modo, conforme supramencionado, a teor do que denotam os documentos que compõem o id. 10980315, o apelado logrou demonstrar não apenas que reside na Rua Escadaria Raul Lacerda, n. 87, Bairro São Vicente,
Colatina
, como também que a água por ele utilizada era proveniente do Rio Doce, uma vez que a residência é abastecida pelo Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental - SANEAR.

Nesse cenário, sendo notório o fato (CPC, art. 374) ocorrido e as suas consequências, em especial naquilo que diz respeito à interrupção do fornecimento de água nos locais cuja captação era realizada no Rio Doce, exsurge o dever de indenizar, mormente porque desnecessária a demonstração da culpa da apelante, uma vez que sua responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente se funda na teoria do risco integral, a teor do que preveem art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
in litteris
:

Lei n. 6.938/1981, art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

CF, art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.

O dano daí decorrente, por sua vez, é
in re ipsa
, porquanto insofismável sua ocorrência como consectário do desabastecimento hídrico ocasionado pela contaminação do despejo de rejeitos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, localizada no Município de Mariana-MG.

Destarte, uma vez verificado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles existente, é irrefragável o dever de indenizar o apelado pelos danos morais a ele causados, tal como reconhecido na sentença recorrida.

Sabendo-se que na quantificação do desagravo extrapatrimonial o
quantum
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, sendo necessária a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), entendo que a quantia de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais) se amolda aos contornos delineados na demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. Menor. DESASTRE AMBIENTAL. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. Sentença MANTIDA. I. O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água no Município de Colatina/ES, no ano de 2015, apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15. II. A responsabilidade da mineradora é objetiva, dispensando a apuração de culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada (artigo 927, CC/02, c/c artigo 14, §1º, da Lei 6.938/81). III. Não obstante sejam os Autores menores, é certo que a falta do abastecimento atingiu não apenas as tarefas domésticas desempenhadas pelos genitores, mas também eles próprios, que, direta e indiretamente, tiveram a rotina de sua vida alterada pela interrupção do abastecimento de água potável, bem essencial à vida (artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89), tendo de conviver com dificuldades em sua higienização básica, caracterizando a existência de verdadeiro dano moral in re ipsa.
IV. Atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da empresa, uma das maiores mineradoras do país, e das condições de vida dos autores, hipossuficientes, manter o quantum indenizatório fixado a título de danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que não ensejará enriquecimento ilícito por parte dos lesados e que se mantém dentro dos parâmetros fixados por esta Egrégia Terceira Câmara Cível em inúmeros julgados sobre o tema. V. Recurso conhecido não provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0009976-97.2017.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 14.06.2024)

APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA E ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. REPERCUSSÕES DELETÉRIAS SOBRE O RIO DOCE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CIDADE DE COLATINA. DANO MORAL INDIVIDUAL INDENIZÁVEL. PRESUMÍVEL PERTURBAÇÃO DA ROTINA. FUNDAÇÃO RENOVA. CIFRA INDENIZATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...]

A responsabilidade da mineradora, a propósito, é objetiva, dispensando a apuração de sua culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada. Como estabelece o parágrafo único, do art. 927, do CC/02, a obrigação de reparar o dano independe de culpa nos casos especificados pela legislação (art. 14, §1º, da Lei n° 6.938/81) ou quando a atividade desenvolvida gerar destacado perigo para terceiros. Sendo a Samarco proprietária da barragem rompida, responde ela, objetivamente, pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério, inclusive por eventuais danos extrapatrimoniais gerados aos moradores das localidades afetadas. 3) Hipótese em que, por consequência da interrupção do fornecimento de água na cidade de Colatina (por ocasião do rompimento da barragem de Mariana), o autor sofreu diversos embaraços decorrentes da interrupção em questão, tendo sido afetado em sua esfera moral pela perturbação da própria rotina. 4) De se registrar que a própria Samarco instituiu e funciona como mantenedora principal (ao lado de suas acionistas Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda) da Fundação Renova, criada para minimizar e/ou reparar os danos decorrentes da ruptura da barragem de Mariana/MG. Dentre as atividades desenvolvidas pela indigitada Fundação está o Programa de Indenização Mediada (PIM) que tem ajustado extrajudicialmente o pagamento de cifra indenizatória por danos morais, bastando que apresentem documento de identidade e comprovante de residência no endereço impactado entre outubro e dezembro de 2015. A propósito, o autor desta demanda trouxe toda a documentação que far-se-ia necessária para a concessão extrajudicial do montante indenizatório nos moldes traçados pela própria Fundação Renova, a robustecer o raciocínio de que faz jus ao recebimento da cifra reparadora de lesão extrapatrimonial. 5) A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. 6) O valor arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 1.500,00) compensa devidamente os danos sofridos pela parte autora, não configura enriquecimento ilícito e não destoa do valor comumente arbitrado por esta colenda Câmara Cível em casos semelhantes. 7) Recursos de apelação cível conhecidos e desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0007374-31.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 29.08.2023)

Em arremate, no que diz respeito aos termos iniciais de incidência de correção monetária e juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça assim sedimentou o entendimento a respeito do tema, senão vejamos:

STJ, Súmula n. 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

STJ, Súmula n. 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Deste modo, tratando-se de responsabilidade extracontratual, não há retoque a ser feito na sentença recorrida, uma vez que estabelecidos os termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros de mora de acordo com aquilo que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação e
lhe nego provimento.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 17% os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)